Tribunal: CARF
Processo: 13706.100045/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.100045/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.393 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
LUCILIO DE ABREU PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
São considerados dedutíveis na apuração do imposto de renda da pessoa física
os gastos com despesas médicas, desde que tenham sido efetuados com o
contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste e que
estejam comprovados com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento expedida em
procedimento de revisão de declaração, por meio da qual o IRPF a Restituir Declarado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.100045/2008-43
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.100045/2008-43

foi desconsiderado e, no seu lugar, foi exigido o IRPF suplementar, no valor de
R$8.235,00, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação (fls.
11/15), foram apuradas as seguintes infrações, em razão do não atendimento à intimação
fiscal:
1. Dedução indevida a título de Despesas Médicas, no valor de R$19.157,67, por falta
de comprovação;
2. Dedução indevida a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, no valor de
R$ 14.534,19, por falta de comprovação;
Em sua impugnação, o contribuinte contesta o lançamento e apresenta documentação
(fls. 16 a 42), com o objetivo de comprovar os gastos glosados e restabelecer as
deduções pleiteadas na DIRPF (fls. 43 a 46).
O processo foi encaminhado inicialmente à Fiscalização, para exame da possibilidade
de revisão a que aduz o art. 1o da Instrução Normativa RFB n° 1061 /2010 (fl. 51), e lá
foi exarado Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 52 a 54), por meio do
qual, a autoridade lançadora restabeleceu a dedução a título de previdência privada e
parte da dedução de despesas médicas, mantendo a outra parte da glosa de despesa
médica.
A parcela da glosa da despesa médica no valor de R$12.245,00 não foi restabelecida
pela autoridade lançadora, em razão de ela ter entendido que os documentos juntados às
fls. 16 a 25 não atenderiam ao disposto no art. 80, inciso III do RIR/99, em razão de
faltar o endereço do prestador dos serviços.
Em suma, como conseqüência da revisão de ofício, o valor total da glosa foi reduzido de
R$ 33.691,86 para R$12.245,00 e o valor do IRPF Suplementar foi diminuído de R$
8.235,00 para R$ 2.337,11, acompanhado da multa de 75% e juros de mora.
Cientificado do despacho de revisão de ofício (fls. 55/56), o contribuinte não se
manifestou.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
São considerados dedutíveis na apuração do imposto de renda da pessoa física os gastos
com despesas médicas, desde que tenham sido efetuados com o contribuinte e seus
dependentes indicados na declaração de ajuste e que estejam comprovados com
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.100045/2008-43

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, devendo,
portanto, ser conhecida.
Consumada a revisão de ofício efetuada pela autoridade lançadora (fls. 52 a 54), resta a
ser apreciada por este órgão de julgamento a glosa da despesa médica no valor de
R$12.245,00, mantida por aquela autoridade e composto pelas seguintes quantias:

Para deslinde da questão, cabe considerar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes indicados na declaração de ajuste (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
A dedução limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o, inciso III; RIR/1999, art. 80, § 1o, inc.
III).
Examinando-se os documentos de fls. 16 a 25, verifica-se que eles não informam o
endereço dos profissionais que prestaram os serviços, requisito exigido expressamente
pela legislação que trata da matéria, revelando-se, assim, inábeis para justificar as
deduções no montante de R$ 12.245,00. Isso sem falar no fato de que eles indicam que
o contribuinte efetuou os pagamentos, mas não apontam quem foi o paciente. Além
disso, o documento de fl. 16 não traz a qualificação profissional de Marli Tadim Sandes
e os documentos de fls. 24 e 25, referentes à profissional Aline Vieira Faillace,
informam que os serviços foram prestados por nutricionista, profissional não arrolado
no art. 80 do RIR/1999 (art. 8o, inciso II, alínea "a" da Lei no 9.250, de 1995).
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para manter a
exigência do IRPF Suplementar no valor de R$ 2.337,11, acompanhado da multa de
75% e dos juros de mora correspondentes, nos termos da revisão de ofício efetuada no
âmbito da Fiscalização (fls. 52/54).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.393 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.100045/2008-43

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 102
DF CARF MF
Original